Tribunal: TJSP
Processo: 2057447-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. TESES ALEGADAS NO RECURSO NÃO DEDUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU E, BEM POR ISSO, NÃO APRECIADAS PELO D. JUÍZO A QUO NA DECISÃO ATACADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Manutenção. Inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. TESES ALEGADAS NO RECURSO NÃO DEDUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU E, BEM POR ISSO, NÃO APRECIADAS PELO D. JUÍZO A QUO NA DECISÃO ATACADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo interno. Não conhecimento do agravo de instrumento. Manutenção. Inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal. Teses alegadas no recurso não deduzidas em primeiro grau e, bem por isso, não apreciadas pelo D. Juízo a quo na decisão atacada.
Recurso desprovido.